Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712137-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: HANGAR POWER LIMITADA - EPP REU: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por HANGAR POWER LIMITADA - EPP em desfavor do POSTO VILELA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA objetivando a desconstituição do acórdão prolatado no processo de Cumprimento de Sentença no 0709971-32.2019.8.07.0001. Decisão de ID 71067682 indeferiu o pedido da parte de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte opôs Embargos de Declaração que restaram conhecidos e não providos pela decisão de ID 71671774. A parte interpôs Agravo de Instrumento no ID 72135899 em face da decisão que não proveu os embargos declaratórios; o agravo não foi conhecido por inadequação da via eleita pela decisão de ID 72921418. Em face dela foi interposto Agravo Interno no ID 73852823 e a parte desistiu do recurso conforme petição de ID 74790415, tendo sido homologada a desistência na decisão de ID 76577280. A parte peticiona no ID 77679379 requerendo o parcelamento do depósito prévio. É o breve relatório. Decido. O parcelamento do depósito prévio não encontra previsão legal, sendo incabível deferir o pedido da parte. Acrescenta-se que o recebimento da inicial da Ação Rescisória depende da comprovação da realização do depósito prévio, de forma que o parcelamento, ainda mais em 12 (doze) meses, é absolutamente contrário a lógica prevista no Código de Processo Civil. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte de Justiça: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento de Ação Rescisória. Hipossuficiência. Depósito Prévio. Conclusão: Recurso desprovido. (...) 3. A necessidade do depósito de 5% do valor da causa para a propositura da ação rescisória está expressamente prevista no art. 968, § 1o, do CPC. Este requisito visa assegurar que a ação rescisória, medida excepcional de desconstituição de coisa julgada material, seja manejada com prudência, evitando litígios temerários. 4. A autora não comprovou objetivamente sua incapacidade de pagamento das custas processuais e do depósito prévio, e o pedido de parcelamento do depósito não encontra amparo legal. A ausência de recolhimento do depósito prévio inviabiliza a propositura da ação rescisória, conforme os artigos 321, parágrafo único, e 968 do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A necessidade do depósito prévio de 5% do valor da causa para a propositura da ação rescisória é condição de procedibilidade, não podendo ser dispensada ou parcelada, salvo comprovação objetiva de hipossuficiência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 968, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1858776, 07288104020218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. (Acórdão 1960539, 0727716-52.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. À míngua da comprovação objetiva da incapacidade de pagamento, de uma só vez, das custas processuais e do depósito prévio, após o decurso de mais de três anos da propositura da ação rescisória, é incabível o deferimento do pedido de parcelamento formulado pela parte autora. O próprio trâmite processual já permitiu à agravante tempo suficiente para obter o valor necessário para o pagamento das custas processuais, que, a princípio não ultrapassam R$100,00, e do depósito, que, ressalte-se, é exigido como forma de tutelar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda. O depósito prévio, na ação rescisória, é uma das condições de procedibilidade e, como tal, não é possível desonerar a parte do recolhimento no ato da propositura da ação, sob pena de corromper a sua finalidade. (Acórdão 1858776, 0728810-40.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) Assim, INDEFIRO o pedido da parte autora. Concedo prazo excedente de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas e do depósito prévio, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial, conforme o caso. Intime-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2025 14:13:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador